Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-98.2023.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO. VOO. SUPORTE MATERIAL. INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
2. A ausência de assistência material e de informações relativas a atraso de voo por parte da companhia aérea viola os direitos da personalidade do consumidor.
3. Cabe a majoração do valor da reparação por danos morais quando o valor fixado pelo Juízo de Primeiro Grau desatender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como inobservar o caráter punitivo-pedagógico da medida, a extensão e gravidade do dano.
4. Reparação por dano moral majorada R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação provida.